Tribunal: TJBA
Processo: 0501139-33.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501139-33.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MIRANGABA

Advogado(s)
:
DIEGO BENEVIDES DA SILVA

APELADO: IRACY SILVA MENDES GONZAGA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, MARCOS ADRIANO PIRES DE NOVAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E DETERMINA EXPEDIÇÃO DE RPV. NATUREZA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO NA FASE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA SUJEITA À PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Mirangaba contra decisão que homologou os cálculos apresentados pelos credores e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), após o ente público ter permanecido inerte no prazo concedido para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a apelação é o recurso adequado para impugnar a decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a fase de cumprimento de sentença; e (ii) definir se o Município pode, em sede de apelação, discutir a correção dos cálculos homologados após ter quedado inerte quando regularmente intimado para apresentar impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa integralmente os cálculos apresentados pelos credores e determina a expedição de RPV encerra a fase de cumprimento de sentença, esgotando a atividade jurisdicional executiva, o que lhe confere natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação, conforme o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

4. O art. 535 do CPC assegura à Fazenda Pública o prazo de 30 (trinta) dias para impugnar a execução, podendo arguir, entre outras matérias, o excesso de execução (inciso IV). Regularmente intimado, o Município de Mirangaba deixou escoar
in albis
o prazo, operando-se a preclusão temporal. A alegação de excesso de execução no caso concreto não configura erro material passível de correção a qualquer tempo, mas sim matéria de defesa do executado, que deveria ter sido arguida oportunamente na impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Teses de julgamento: 1. A decisão que homologa os cálculos apresentados pelo credor e determina a expedição de RPV ou precatório, encerrando a fase de cumprimento de sentença, possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação, conforme o art. 1.009 do CPC. 2. A alegação de excesso de execução constitui matéria de defesa do executado, sujeita à preclusão temporal, não podendo ser conhecida em sede de apelação quando o ente público, devidamente intimado, quedou-se inerte no prazo do art. 535 do CPC.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, artigos 203, § 1º, 1.009, 535, IV e § 2º; 85, § 7º.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, REsp n. 1.855.034/PA; TJBA, Agravo de Instrumento 8074466-71.2024.8.05.0000; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0169181-79.2003.8.05.0001; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0168615-28.2006.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação de nº 0501139-33.2016.8.05.0137
, figurando, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE MIRANGABA
, e, como Apelados,
IRACY SILVA MENDES GONZAGA, AGDMAR ALVES FREIRE e JISIELE ALVES FREIRE DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01